Tribunal: TJSP
Processo: 1011572-32.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico. Pessoa "humilde". Condição que não faz presumir a ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado pela autora. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011572-32.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante LUZIA MARIA
DOS SANTOS EGYDIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-32.2018.8.26.0348
2
Apelação no 1011572-32.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Luzia Maria dos Santos Egydio
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz de Direito: Rodrigo Soares
Voto no 39.759
APELAÇÃO. Obrigação de Fazer cumulada com pedido de
Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.
Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos
efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte
autora. Contratação de cartão de crédito consignado.
Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de
improcedência.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de
consentimento e nulidade do negócio jurídico. Pessoa
“humilde”. Condição que não faz presumir a ocorrência de
tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado pela
autora. Sentença confirmada pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 483/504) interposto contra a r. sentença
(fls. 478/481), que julgou improcedentes os pedidos formulados por Luzia Maria dos Santos
Egydio em face do Banco BMG S/A nesta “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com por
Danos Morais e Repetição de Indébito”, condenando a autora ao pagamento das verbas de
sucumbência, incluídos os honorários advocatícios devidos ao patrono do réu, arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade da
obrigação, nos termos do § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, pugna a autora pela reforma da decisão singular a
fim de que seja reconhecida a ocorrência de vício de consentimento quando da assinatura do
termo de adesão ao cartão de crédito, pois, em suas próprias palavras, ela teria sido “induzida a
erro” por se tratar de uma pessoa inexperiente. Assim, pugna pelo provimento do apelo para
que sejam cancelados os descontos e condenada, a instituição financeira, ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 483/504).
Tempestivamente interposto e isento de preparo, recebe-se o recurso em seu
duplo efeito.
Apresentadas contrarrazões (fls. 573/595).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-32.2018.8.26.0348
3
Atribuído à causa o valor de R$ 22.422,32 (vinte e dois mil, quatrocentos e
vinte e dois reais e trinta e dois centavos), em 10/12/2018.
Manifestada oposição ao julgamento virtual pelo banco (fl. 589).
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária, em que narrou a autora que estaria
sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, efetuados pelo banco réu, em
razão de um empréstimo sobre a reserva de margem consignável para cartão de crédito (RCM)
que comprometeria entre 30% e 35% de seus rendimentos mensais. Negou, entretanto, que
tivesse contratado tal cartão, alegando a ilicitude da conduta da instituição financeira que
caracterizaria venda casada.
Assim, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pugnou pela
interrupção imediata dos descontos em seu benefício relacionados ao cartão de crédito em
questão, a liberação da RMC, além da repetição do indébito, no valor de R$ 3.342,32 (três mil
trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), e a condenação do banco ao
pagamento de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais) como indenização pelos danos
morais que lhe teria causado (fls. 01/32).
Citada, a instituição financeira ofertou contestação, na qual se insurgiu contra
as alegações da autora, afirmando que ela teria autorizado expressamente a emissão do cartão
de crédito no dia 18/08/2015 mediante a assinatura do “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, em que ficou
ajustado o limite consignável de R$ 56,85 (cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
Alegou, ainda, que “a Sra. Luzia realizou 2 (dois) saques complementares, nos valores de R$
1.340,34 (um mil trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) e R$ 106,99 (cento e
seis reais e noventa e nove centavos) (...), disponibilizados em conta de titularidade da Autora
junto ao Banco Bradesco (cód. 237), ag. 2229, conta 6593-5 e Banco Mercantil do Brasil (cód.
389), ag. 326, conta 1012594-5”. Declarou, ainda, que a autora teria efetuado o pagamento
parcial da fatura vencida em 09/11/2015, bem como entrado em contato com a Central de
Atendimento do banco “para obter informações sobre o envio do seu cartão de crédito”.
Dessa forma, negou a prática de qualquer ato ilícito, rebelando-se contra os pedidos (fls.
117/144).
Ofertada réplica (fls. 363/386).
Juntadas aos autos pela instituição financeira mídias com as gravações de
diálogo mantido entre a autora e um de seus prepostos via telefone (fl. 475).
Proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-32.2018.8.26.0348
4
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o quanto disposto no artigo 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil (fls. 478/481).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou corretamente que o banco
apelado comprovou, estreme de dúvida, a contratação, pela consumidora, de cartão de crédito
consignado, com autorização de desconto em seu benefício previdenciário, conforme se
verifica do “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 149/151). Ainda, demonstrou a disponibilização de
crédito em sua conta bancária (fls. 157/159).
Ainda, cumpre ressaltar que o contrato em questão é bastante claro acerca de
seu objeto, não havendo que se cogitar de abusividade e muito menos da ocorrência de vício de
consentimento por parte da apelante quando da assinatura do pacto.
Como é cediço, os vícios de consentimento, que ensejam a anulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-32.2018.8.26.0348
5
negócios jurídicos, devem ser comprovados, de forma segura e robusta, por quem os alega.
No caso em comento, da análise dos autos verifica-se que tais vícios não foram
comprovados pela parte autora, ora apelante, sendo certo que o simples fato de se tratar de
pessoa “humilde” não é suficiente para presumir a existência de vício de consentimento na
negociação, porquanto tal condição não lhe retira a capacidade e a higidez mental.
Ademais, como bem assentado pelo magistrado de primeira instância, do teor
da gravação telefônica trazida aos autos constata-se o inegável interesse da consumidora na
contratação do cartão de crédito, sendo certo que, segundo suas declarações, ela chegou a
efetuar reclamação junto ao Procon sobre a demora na entrega do plástico.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
Neste sentido tem se inclinado esta 38a Câmara de Direito Privado, em casos
semelhantes:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MODIFICAÇÃO DE
CLÁUSULA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
Contrato
de
empréstimo consignado em benefício previdenciário com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que
alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo
réu, da regularidade da contratação. Vínculo obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJ-SP,
Apelação
1000630-67.2017.8.26.0382, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Desembargador Fernando Sastre Redondo, Data da
Publicação: 21/09/2017).
DECLARATÓRIA sentença de improcedência recurso do autor
- alegação de não contratação da Reserva de Margem
Consignável Pedido de indenização por danos morais
impossibilidade
autor
que
assume
a
contratação
de
empréstimo com a instituição apelada contratação de cartão
de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente
assinados pelo autor permissão do art. 6o da Lei 10.820/03,
segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral da Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem
como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha,
para fins de amortização, valores referentes ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-32.2018.8.26.0348
6
mensal de empréstimo, financiamentos e operações de
arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação dada pela
Lei no 10.953, de 204) Inexistência de ilícito inexistência de
venda casada sentença mantida - recurso não provido. (TJ-SP,
Apelação 1000789-49.2017.8.26.0369, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Desembargador Achile Alesina, Data da
Publicação: 28/09/2017).
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
De plano destaco que, além do disposto no artigo 3o, parágrafo
2o, da Lei 8.078, de 11.09.1990, o C. Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento de que “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável as instituições financeiras” (Súmula no
297). Assim, vale anotar que se está diante de relação de
consumo. No entanto, desnecessária a inversão do ônus da
prova, pois o processo já se encontra devidamente instruído,
não havendo que se falar em hipossuficiência do consumidor,
neste caso. In casu, pretende a parte autora, dentre outros
pedidos formulados, a devolução do valor cobrado pelo réu em
decorrência de “empréstimo sobre a RMC”, reservado para
pagamento das despesas de cartão de crédito que se encontra
vinculado à instituição financeira demandada. Pois bem. Sabe-
se que a cláusula que prevê a reserva de margem consignável
para operações com cartão de crédito em benefícios
previdenciários está prevista na Resolução no 1.305/2009 do
Conselho Nacional de Previdência Social. Por outro lado, a
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige
expressa autorização do consumidor aposentado, seja por
escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art.
3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS no 28/2008,
alterada pela Instrução Normativa do INSS no 39/2009. Neste
sentido, insta salientar que o banco réu juntou aos autos
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento devidamente assinado
pela autora (fls. 124/125). Ademais, por meio das faturas,
também é possível constatar que a autora promoveu
pagamento parcial da fatura vencida em 90/11/2015. Não
bastasse, o réu juntou aos autos gravação de conversa
telefônica mantida com a autora em que fica claro o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-32.2018.8.26.0348
7
o seu em ter os cartões em mãos para eventual utilização,
inclusive sendo este o motivo da ligação. Da oitiva da
gravação pode-se observar, inclusive, que a autora procurou o
Procon reclamando do escoamento do prazo para entrega dos
cartões em sua residência. Frise-se que a "Reserva de Margem
para Cartão de Crédito", referente ao contrato no 6800987,
incluída no cadastro do INSS pelo réu aos 01/08/2015,
encontra-se excluída (fls. 04) desde antes do ajuizamento
desta demanda, ocorrido aos 10/12/2018, o que torna
desnecessário e inviável o deferimento de todos os pedidos
formulados na inicial. Outrossim, embora a reserva de
margem para o cartão referente ao contrato número 8523479
encontre-se ativa, friso que o autor sequer comprovou que
houve o efetivo desconto no valor correspondente, referente à
reserva de margem consignável, ônus que lhe cabia. Portanto,
tendo em vista que não houve apresentação de qualquer
documento que comprovasse o efetivo desconto do valor
apontado, de rigor a improcedência da ação, que pretendia
proibir o réu de lançar novos débitos a título de RMC, além de
condenar do réu ao pagamento em dobro do valor
indevidamente descontado e liberar a reserva de margem
consignável averbada. Consequentemente, torna-se incabível a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, vez que não configurada a prática de ato ilícito pelo
requerido, que pudesse gerar tais danos. Além disso, a parte
autora sequer demonstrou os alegados prejuízos sofridos.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Verificado o decaimento total da apelante, devem ser mantidos os ônus
sucumbenciais anteriormente fixados, com majoração dos honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, com a ressalva de se tratar de beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-32.2018.8.26.0348
8
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator